Tribunal: STF
Processo: HC 236115
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 874722/PR (eDOC 3).



    Busca-se em suma, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, pois o Juízo a quo teria convertido, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, a despeito da manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que o Juiz do Plantão Forense homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente e de Leonardo Souza Bardalho, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 6/13):



    4. De acordo com o disposto no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, temse que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.



     Por sua vez, o art. 313, do mesmo diploma legal, estabelece os casos em que se admite a decretação de preventiva:



    (...)



    No caso, como já dito, os autuados foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, art. 244-B, do ECA, e art. 180, do Código Penal, cujas penas privativas de liberdade máximas, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos. 



    Assim, admissível a decretação da preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



      E, no caso, tem-se que se faz imprescindível quanto aos autuados LEONARDO DE SOUZA BARDALHO e VANDREI DE QUADROS DA SILVA. 



    Com efeito, conforme já constou desta decisão, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar, ao menos nesse momento, a materialidade delitiva, bem como a existência de indícios de autoria. 



    Logo, evidenciado o fumus comissi delicti. 



    Da mesma forma, não há dúvidas quanto ao periculum libertatis. 



    Isso porque, apesar de LEONARDO e VANDREI serem primários, em consulta realizada por este Magistrado junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP/CNJ, complementada por pesquisas realizadas nas consultas públicas disponíveis no site do TJSC e do TRF da 4ª Região, foram obtidas informações de salutar relevância que evidenciam a periculosidade concreta dos autuados, a justificar a decretação das respectivas prisões preventivas. 



    No que se refere a LEONARDO, tem-se que referido autuado responde a ação penal na Justiça Federal, na qual é acusado da suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e de resistência.



     O processo em questão está autuado sob n.º 5008321-40.2022.4.04.7009/PR. 



    Por ocasião dos fatos apurados naquela ação penal, LEONARDO foi preso em flagrante na mesma BR-277 em que se deu a prisão ora analisada, porém na altura do KM 319, no município de Guarapuava/PR.



    Naquela oportunidade, segundo consta da sentença cuja juntada se promove em anexo, LEONARDO estaria transportando mais de 100kg (cem quilos) de maconha, entorpecente este que seria oriundo do Paraguai, tendo, ainda, resistido à abordagem policial. 



    Nos autos em questão, da consulta pública realizada pelo número do processo, verifica-se que além da sentença condenatória prolatada em primeiro grau, houve acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantendo a condenação (embora tenha alterado alguns termos da sentença) (acórdão este também juntado neste momento), bem como não foram admitidos os recursos especial e extraordinário interpostos. 



    Ao menos do que está publicamente disponível, aparentemente ainda não houve trânsito em julgado. 



    Note-se que no processo em tela a droga apreendida é justamente da mesma natureza daquela encontrada na abordagem policial realizada em 07.09.2023. 



    Ainda, embora o autuado tenha informado residir no município de Palhoça/SC, por duas oportunidades foi preso em flagrante transitando em rodovias paranaenses, em locais relativamente próximos um do outro (Laranjeiras do Sul e Guarapuava), mas ambos muito distantes de sua residência. Veja-se que Palhoça/SC está mais de 600km (seiscentos quilômetros) distante de Laranjeiras do Sul/PR.



     Mas não é só isso. 



    Da análise dos movimentos processuais da ação penal n.º 5008321- 40.2022.4.04.7009/PR, pontualmente do mov. 115, extrai-se a informação de que LEONARDO foi colocado em liberdade em 02.12.2022, tendo, ao que tudo indica, tornado a delinquir nesta oportunidade, pouco mais de 09 (nove) meses após sua soltura. 



    Ou seja, ao que parece, LEONARDO tem feito do crime seu modo de vida, sendo absolutamente inócua a imposição de qualquer cautelar diversa da prisão nesta oportunidade, eis que absolutamente insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 



    Mesma situação se verifica no que toca ao flagranteado VANDREI. 



    A consultar o BNMP-CNJ, observa-se a existência de ação penal ainda em curso em seu desfavor, autuada sob n.º 5012464-21.2022.8.24.0045, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça. 



    Da consulta pública realizada junto ao site do TJSC, tem-se que na ação penal em tela imputa-se a VANDREI e outros indivíduos a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 



    Segundo consta da sentença cuja juntada se promove nesta data, VANDREI teria sido preso em flagrante com mais de 60kg (sessenta quilos) de maconha. 



    Assim como destacado em relação a LEONARDO, observe-se que a droga em questão é da mesma natureza da apreendida no veículo Peugeot em 07.09.2023. 



    Na forma transcrita na sentença prolatada na referida ação penal, os policiais militares do BOPE, responsáveis pela prisão em flagrante de VANDREI, narraram que a ação policial naquela oportunidade decorreu de serviço prévio de inteligência da Polícia Militar, e que havia informações no sentido de que tanto VANDREI como as demais pessoas com ele denunciadas seriam integrantes da facção criminosa denominada PGC – Primeiro Grupo Catarinense.



     Na referida ação penal, foi expedido alvará de soltura em favor de VANDREI em 13.03.2023, consoante consta tanto da consulta pública disponível no TJSC, como no BNMP.



     Ou seja, ao que parece, assim como afirmado em relação a LEONARDO, também VANDREI tem feito do crime seu modo de vida, tendo tornado a delinquir menos de 06 (seis) meses após sua soltura, sendo absolutamente inócua a imposição de qualquer cautelar diversa da prisão nesta oportunidade, eis que absolutamente insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 



    É bem verdade, como se pode ver do documento ora juntado, que na sentença em questão os réus foram absolvidos em primeiro grau, inclusive VANDREI, das acusações feitas pelo Ministério Público, por entender a julgadora que não havia justa causa para ingresso da polícia no imóvel em que foi realizada a prisão em flagrante e consequentemente apreendidos os mais de 60kg (sessenta quilos) de maconha. 



    Porém, referida sentença foi objeto de recurso pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o qual aguarda julgamento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    E, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 



    Para além de tudo o que já foi dito, vale acrescentar, ainda, dois pontos, a corroborar a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelos autuados. 



    O primeiro deles é que o veículo objeto da receptação teria sido roubado, como se vê do mov. 1.32, crime muito mais grave do que o furto, por exemplo, e cuja prática se dá com emprego de violência ou grave ameaça. 



    E, o segundo, é de que referido veículo teve seus sinais identificadores, como as placas e uma das etiquetas internas do chassi, adulteradas, situação que pode, até mesmo, tipificar a conduta descrita no art. 311, do Código Penal, na forma salientada pelo Representante Ministerial em sua manifestação. 



    Em resumo, ao menos nesta análise prefacial que se faz por ocasião da homologação do flagrante e consequente conversão ou não em prisão preventiva, o que se observa é que as condutas supostamente praticadas pelos autuados LEONARDO e VANDREI é extremamente grave. 



    Tais indivíduos foram recentemente colocados em liberdade; ambos respondem a ações penais pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Drogas; ainda assim estavam mais de 600km distantes de seu local de residência, na companhia de outras duas pessoas, uma delas menor de idade, em um veículo roubado, e na posse de drogas; drogas estas da mesma natureza que ambos, em tese, transportavam/tinham em depósito, quando de suas prisões anteriores pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



     Logo, a segregação de LEONARDO e VANDREI é medida imperiosa para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva eis que, em liberdade, ainda que com condições diversas da prisão, continuarão a delinquir, colocando em risco toda a sociedade, não sendo suficiente para tanto a imposição de qualquer cautelar do art. 319, do Código de Processo Penal. 



    Por fim, embora o MINISTÉRIO PÚBLICO não tenha requerido a prisão preventiva dos autuados, tal circunstância faz-se possível quando presentes os requisitos elencados nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, na medida em que, apesar das modificações introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei n.º 13.964/2019, não houve qualquer alteração no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, segundo o qual, após receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá “converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. 



    Sobre o tema, a propósito, os julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    (...)



    No mesmo sentido, importante precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual se destaca que, quando requeridas outras cautelares (como se deu na hipótese em comento), é dever do Magistrado verificar qual deve ser aplicada, podendo, inclusive, decretar a prisão preventiva, sem que tal situação caracterize agir de ofício:



    (...)



    Assim, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, de rigor a decretação da prisão preventiva dos autuados LEONARDO e VANDREI. 



    Mesmo destino não deve ser dado ao autuado JADER DE ABREU BORGES. 



    Isso porque, para referido autuado, nada foi localizado na consulta disponível no BNMP, ou mesmo nas pesquisas públicas nos sites do TRF 4ª Região e TJSC. 



    Por essa razão, para esse autuado, não obstante a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados, ao menos por ora o que se tem é que as cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    5. Com essas considerações: 



    5.1. Decreto a prisão preventiva dos autuados LEONARDO SOUZA BARDALHO e VANDREI DE QUADROS DA SILVA.



    Sobre o tema das medidas cautelares penais, a Lei n. 13.964/19, intitulada como Pacote Anticrime, a reforçar o sistema acusatório adotado pela Constituição Federal, suprimiu a expressão “de ofício” constante na redação anterior do art. 282, § 2º, do CPP e, assim, vedou a imposição de medidas cautelares pelo magistrado sem representação da autoridade policial ou sem requerimento das partes. Eis a redação do mencionado dispositivo: 



    “Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: 



    I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; 



    II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    [...]



    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.” (grifei)



    Na mesma linha, o § 4º do sobredito art. 282 também dispõe ser descabida a substituição, a cumulação ou a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão ou de prisão de ofício pelo magistrado, ainda que em caso de descumprimento de cautelar imposta anteriormente. Confira-se: 



    “§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.” (grifei)



    De igual modo, o art. 311 do CPP, sob a redação dada pela Lei n. 13.964/19, veda, de forma taxativa, a decretação de prisão preventiva pelo magistrado sem que haja prévia representação por parte da autoridade policial ou requerimento das partes. Veja-se:



    “Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” (grifei)



    Portanto, todos esses dispositivos legais, em atenção ao sistema acusatório elegido pela Constituição Federal de 1988, não deixam dúvida quanto à impossibilidade de imposição de medida cautelares pessoais pelo Juiz de ofício seja na fase pré-processual, seja na fase processual. 



    Argumenta-se, por outro lado, que o art. 310 do CPP autorizaria a imposição de prisão cautelar de ofício pelo magistrado. O artigo, já mencionado no corpo desta decisão, está assim redigido: 



    Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: 



    I - relaxar a prisão ilegal; ou 



    II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou 



    III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 



    Primeiramente, cumpre anotar que o próprio art. 310 do CPP, ao disciplinar a audiência de custódia, prevê, de maneira expressa, a participação do membro do Ministério Público e da defesa no referido ato processual. É dizer: a decisão do magistrado sobre as medidas previstas no art. 310 do CPP dá-se a partir do requerimento das partes, e não de ofício, salvo, por certo, quando a medida imposta pelo Juiz não implicar agravamento do status libertatis do autuado (art. 5º, LXV, CF e art. 654, § 2º, CPP).



    Aliás, a reforçar o caráter acusatório do art. 310 do CPP, vale registrar que o sobredito dispositivo derivou da mencionada Resolução n. 213/2015 do CNJ, na qual a natureza acusatória da audiência em tela resta clara. Confira-se:



    § 1o Após a oitiva da pessoa presa em flagrante delito, o juiz deferirá ao Ministério Público e à defesa técnica, nesta ordem, reperguntas compatíveis com a natureza do ato, devendo indeferir as perguntas relativas ao mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação, permitindo-lhes, em seguida, requerer: 



    I - o relaxamento da prisão em flagrante; 



    II - a concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão; 



    III - a decretação de prisão preventiva; 



    IV - a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa. 



    Também não modifica o entendimento ora adotado o fato de o art. 310 do CPP conter o termo “deverá”. Esse verbo deve ser lido no sentido de ser mandatório ao Poder Judiciário a realização da audiência de custódia, tal como decidido na ADPF 347-MC, e não com o significado de que as providências sejam tomadas de ofício pelo magistrado, em afronta ao sistema acusatório previsto na Constituição Federal. Do contrário, se não fossem para fazer requerimentos a serem deliberados por um terceiro imparcial, não teria razão a lei prever a participação das partes no ato processual. 



    Ademais, o art. 310 do CPP deve ser lido à luz da Constituição Federal e, em conjunto, com os demais dispositivos que regem a aplicação das medidas cautelares. Nesse sentido, vale registar que o art. 282, § 2º, do CPP, que veda a aplicação de medidas cautelares de ofício pelo magistrado de maneira expressa, está no capítulo das disposições gerais que regem o título das prisões e medidas cautelares. Ou seja, as disposições do art. 282, § 2º, do CPP irradiam para todo o sistema de imposição de medidas cautelares pessoais diversas ou não de prisão, inclusive, para o artigo 310. 



    De igual modo, o art. 310 do CPP, quando cuida da prisão preventiva, deve ser interpretado de maneira harmônica com os dispositivos processuais penais que regem o tema (art. 311 e seguintes), mesmo porque, seja na hipótese de conversão, seja na hipótese de decretação, ontologicamente e ao fim, o magistrado está a impor ao preso a mesma situação jurídica, a saber, a prisão preventiva. 



    A par da ausência de distinção ontológica entre a prisão preventiva resultante de conversão e a resultante de decretação, dizer que o magistrado não precisa observar as disposições dos arts. 311 e seguintes do CPP ao aplicar o art. 310 do mesmo diploma legal é o mesmo que dizer que o juiz não precisa se atentar para o art. 313 e, assim, poderia converter em preventiva a prisão em flagrante de crimes culposos ou crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 (quatro) anos, hipóteses vedadas pela lei processual penal. 



    Noutras palavras, o que se está a afirmar é que o art. 310 do CPP não deve ser interpretado de forma topológica ou isolada, mas sim, a partir do sistema acusatório consagrado pela Constituição Federal e, de forma sistemática, com os demais dispositivos reguladores da prisão preventiva (art. 311 e seguintes). A propósito do tema, sempre é válido citar a lição de Eros Grau: 



    [...] não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele – do texto – até a Constituição. Um texto de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado algum. (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação: Aplicação do Direito.5 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2006. p. 44.) (grifei)



    Importa ressaltar, ademais, que, embora do mesmo gênero, a prisão em flagrante e a prisão preventiva são de espécies distintas, cada qual com pressupostos e requisitos próprios. É dizer, alguém pode ser preso em flagrante por determinado crime, mas não permanecer preso preventivamente por esse mesmo delito. Dessa forma, faz-se preciso um pedido, formal e expresso, em que a autoridade policial ou o Ministério Público argumentem acerca da presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, para que o magistrado possa deliberar sobre o requerido a partir dos argumentos aduzidos nos autos. 



    De igual modo, em que pesem argumentos nessa linha, o poder geral de cautela não justifica a conversão da prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Diversamente do processo civil em que existem cautelares inominadas, no processo penal, quando em detrimento da liberdade, não se pode impor medidas cautelares sem amparo na lei. 



    Isso porque a persecução penal não é apenas instrumento para o legítimo exercício do poder de punir do Estado, mas é também instrumento limitador do direito de punir estatal que deverá ocorrer, sem arbítrios, estritamente com base na lei e, sobretudo, na Constituição Federal. Noutros termos, o processo penal é instrumento de legitimação do direito de punir do Estado e, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais.



    Portanto, à luz do sistema acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988, bem como dos dispositivos infralegais contidos no Código de Processo Penal, concluo não ser lícita a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo magistrado, isto é, sem representação da autoridade policial ou sem requerimento das partes processuais. Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Corte:



    “[…] IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. 



    – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.



    – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.



    – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.



    AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL 



    – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina.



    – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.



    – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina.



    PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..” (HC 187.225, Rel. Min. CELSO DE ME